Tribunal: TJSP
Processo: 1043272-21.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação ajuizada pelo comprador, pleiteando a restituição do valor pago a título de IPTU, antes da entrega das chaves. Sentença de procedência, condenando a parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência bem como nas penas de litigância de má-fé. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Pedido formulado que foi integralmente acolhido. Ônus de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação ajuizada pelo comprador, pleiteando a restituição do valor pago a título de IPTU, antes da entrega das chaves. Sentença de procedência, condenando a parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência bem como nas penas de litigância de má-fé. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Pedido formulado que foi integralmente acolhido. Ônus de sucumbência atribuído à parte ré, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Parte autora que distribuiu diversas ações questionando o mesmo contrato. Conduta temerária. Litigância de má-fé caracterizada. Afastamento da condenação em relação à indenização à parte contrária. Prejuízo não demonstrado. Imposição de multa que deve ser mantida, tendo sido observado o limite legal do art. 81, §2o, do CPC. Recurso provido em parte.